Tribunal: TJSP
Processo: 2031392-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços (plataforma digital de redes sociais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Requerimento de tutela de urgência, consistente em compelir a ré ao imediato restabelecimento do acesso da autora à conta mantida no Instagram. Indeferimento. Manutenção. Perigo da demora não configurado.
Malgrado seja possível vislumbrar a probabilidade do direito invocado (invasão

Ementa:

Prestação de serviços (plataforma digital de redes sociais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Requerimento de tutela de urgência, consistente em compelir a ré ao imediato restabelecimento do acesso da autora à conta mantida no Instagram. Indeferimento. Manutenção. Perigo da demora não configurado.
Malgrado seja possível vislumbrar a probabilidade do direito invocado (invasão da conta da autora por hackers), não se verifica o perigo da demora (risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação; ou risco ao resultado útil do processo). A conta foi invadida em julho de 2022 e a ação foi ajuizada mais de um ano depois (em outubro de 2023). Outrossim, a autora não utiliza a conta com fim econômico, mas recreativo. E mais: é sabido que, para o restabelecimento da conta em hipóteses como a aqui tratada, o usuário deve fornecer um novo endereço eletrônico (e-mail) seguro e não vinculado à conta invadida – algo que não foi noticiado nos autos. Aliás, a ré já se disponibilizou a restabelecer o acesso da autora à conta, desde que preenchida aquela condição (fornecimento de e-mail seguro e desvinculado da conta).
Agravo não provido.